Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – NECESSIDADE. INVERSÃO – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. É assente na doutrina e na jurisprudência que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova se opera na modalidade ope iudicis e não ope legis. Isso quer dizer que o juiz somente inverte o ônus da prova para atribuí-lo ao fornecedor de acordo com as circunstâncias do caso em concreto e desde que se mostrem verossímeis as alegações do consumidor.
3. Na origem, a autora relata ter firmado, em 13/09/2017, contrato de telefonia móvel com a requerida, oportunidade em que comprou um iPhone 7 com desconto, ficando fidelizada por um ano. Em 14/02/2018 a autora comunicou o furto do celular ocorrido em 27/01/2018, consoante orientações de atendente da requerida para não pagar multa, e adquiriu um iPhone 8, cujo novo contrato data de 27/02/2018 com fidelização por mais um ano.
4. Prossegue afirmando que sua conta foi bloqueada por não ter pago a multa gerada diante da quebra da fidelização com a compra do novo aparelho, o que se repetiu até nov/2018, momento em que pagou a multa de R$ 1.900,00. Resolveu fazer a portabilidade para a Vivo e lhe foi cobrada outra multa de R$ 2.000,00 porque ainda estava fidelizada. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora pugna pela inversão do ônus da prova, declaração de inexistência dos débitos, repetição de indébito no valor de R$ 5.681,68 e danos morais no importe de R$ 10.000,00.
5. No caso em análise, a autora comprova o pagamento de R$ 940,84 (ID 20931243) em favor da operadora de telefonia, mas não há nos autos indicação sobre a que se refere esse pagamento. Ainda sustenta ter efetuado o pagamento de faturas e multas indevidas, mas não acosta nenhum comprovante. Mister ratificar que cabe à autora demonstrar minimamente o seu direito, o que não ocorreu neste caso, já que juntou faturas sem nenhum comprovante de pagamento e que não demonstram qualquer irregularidade e salienta a cobrança de multas sem comprovação.
6. Portanto, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em inversão do ônus da prova e, tampouco, no acolhimento do pedido de indenização, a qualquer título, devendo a sentença ser confirmada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.